Tribunal: TJMT
Processo: 0007824-68.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007824-68.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 531.630.791-72 (APELANTE), BRUNO DE SIQUEIRA SANTOS - CPF: 055.439.271-26 (VÍTIMA), LACERDA SOUSA BATISTA (ASSISTENTE), NILVANI NOGUEIRA DO NASCIMENTO REIS (ASSISTENTE), MARCUS VINICIUS LEMOS DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DECISÃO JUDICIAL QUE REVOGA O BENEFÍCIO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – MÉRITO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS E POSSUEM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIFERENTES – CONCURSO MATERIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A contagem do prazo prescricional, após a concessão de suspensão condicional do processo, é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício por decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, considerando que o processo permaneceu suspenso entre 22/10/2021 e 08/02/2024, não transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos entre os marcos interruptivos relevantes, afastando-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) são delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diferentes, o que impede o reconhecimento do concurso formal entre eles.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, consumando-se com a mera conduta de dirigir sob efeito de álcool, enquanto a lesão corporal culposa é crime de dano, que se consuma com o efetivo resultado lesivo à vítima, justificando a aplicação do concurso material (art. 69 do CP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Rodrigues de Matos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 7824-68.2019.8.11.0064, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 303,
caput
, e 306,
caput
, §1o, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de detenção
, pagamento de
10 (dez) dias-multa
e à
suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor
pelo período de
06 (seis) meses
(art. 293 do CTB), sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos (sentença – Id. 295835468).

Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a declaração de extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inc. IV, c.c art. 109, inc. VI, c.c art. 110, c.c art. 114, todos do Código Penal, alegando a ocorrência da prescrição retroativa. Sustenta que, somando-se os períodos entre o recebimento da denúncia e a suspensão pelo sursis processual, e entre o descumprimento do sursis processual e a publicação da sentença condenatória recorrível, transcorreu período superior a 4 (quatro) anos.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do concurso formal de crimes, com a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), argumentando que os delitos foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, nos termos do art. 70 do Código Penal (Id. 295835476).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida. Argumenta que não ocorreu a prescrição, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso durante o período de suspensão condicional do processo, sendo retomado apenas com a revogação formal do benefício. Quanto ao concurso de crimes, defende a manutenção do concurso material, por se tratar de delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos (Id. 295835478).

Nesta instancia, a Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 306101366), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: APELANTE condenado pela prática dos crimes tipificados pelo art. 303, caput e art. 306, caput, §1o, inciso I do CTB, na forma do art. 69 do CP, à pena de 1 (um) ano detenção e 10 (dez) dias-multa, fixando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, ao encargo da execução penal. Também foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804, do CPP) e à suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses (art. 293 do CTB).
Inconformismo da defesa
: Requer que seja declarada extinta a punibilidade do
APELANTE
nos termos do art. 107, inc. IV, c.c art. 109, inc. VI, c.c art. 110, c.c art. 114, todos do CP, alegando a ocorrência da prescrição retroativa e subsidiariamente, que seja aplicado o concurso formal de crimes, com a exasperação da pena em 1/6 (um sexto).
Improcedência
– O prazo prescricional não fluiu – o processo permaneceu suspenso (assim como o prazo prescricional) posto que houve a suspensão do prazo prescricional, em razão da concessão da suspensão condicional do processo, sendo certo que o APELANTE deixou de cumprir com as obrigações impostas e o benefício revogado por decisão judicial. Assim, a retomada da contagem do prazo prescricional se deu a partir da data em que ocorreu a revogação formal do benefício por decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas – precedentes jurisprudenciais – correta a aplicação do concurso material de crimes – está consolidado na jurisprudência que os crimes de Embriaguez ao volante e Lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos, pois tutelam bens jurídicos diversos e produzem resultado em momentos distintos – precedentes jurisprudenciais.
Pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Rodrigues de Matos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 7824-68.2019.8.11.0064, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 303,
caput
, e 306,
caput
, §1o, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal
.

O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, alegando que, somando-se os períodos entre o recebimento da denúncia e a suspensão pelo
sursis
processual, e entre o descumprimento do
sursis
processual e a publicação da sentença condenatória recorrível, transcorreu período superior a 4 (quatro) anos.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a denúncia foi recebida em 10/02/2020 (Id. 295834894, p. 78/79), e em 22/10/2021, o apelante foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (Id. 295835366), tendo o feito permanecido suspenso (assim como o prazo prescricional) durante o período de prova, estabelecido em 2 anos.

Ocorre que o apelante não cumpriu com as obrigações estipuladas, tendo o magistrado singular revogado a suspensão condicional do processo em 08/02/2024 (Id. 295835382), quando, então, o prazo prescricional voltou a correr. Em 14/04/2025, sobreveio a sentença condenatória.

Para cada delito pelo qual o apelante foi condenado, foi aplicada a pena de detenção de 06 (seis) meses, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Analisando os marcos temporais relevantes, constata-se que o prazo prescricional não transcorreu, já que a ação penal permaneceu suspensa entre 22/10/2021 e 08/02/2024. Assim, entre o recebimento da denúncia (10/02/2020) e a suspensão condicional do processo (22/10/2021), transcorreram aproximadamente 01 ano e 08 meses. Já entre a revogação do benefício (08/02/2024) e a sentença condenatória (14/04/2025), passaram-se cerca de 01 ano e 02 meses. Somando-se os dois períodos, tem-se aproximadamente 2 anos e 10 meses, lapso inferior ao prazo prescricional de 03 anos.

O apelante sustenta que o transcurso do prazo prescricional foi retomado na data em que ocorreu o efetivo descumprimento das obrigações pactuadas. Contudo, tal tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme orientação pacífica do STJ, a contagem do prazo prescricional, após a concessão de suspensão condicional do processo, é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício por decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSI PROCESSUAL). PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA DA CONTAGEM COM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. A contagem do prazo prescricional, após a concessão de suspensão condicional do processo, é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício pela decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte. [...]"
(STJ - AgRg no HC n. 860.518/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 14.10.2024)

Este Tribunal de Justiça também adota o mesmo entendimento, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"[...] 6. A suspensão condicional do processo impede o decurso do prazo prescricional enquanto vigente o benefício, sendo retomado apenas após a revogação formal pelo juízo competente, conforme artigo 89 da Lei no 9.099/95 e entendimento jurisprudencial consolidado. [...]"
(N.U 0012815-11.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. [...] 3. A prescrição da pretensão punitiva não se verifica, pois o prazo prescricional foi adequadamente interrompido pelo período de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, §6o, da Lei no 9.099/95, e retomado apenas com a revogação formal do benefício. [...]"
(N.U 0017739-02.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Embora o apelante tenha citado precedente deste Tribunal (N.U 0002150-17.2016.8.11.0064) que adotou entendimento diverso, é importante ressaltar que tal posicionamento não representa a jurisprudência dominante sobre o tema, tanto nesta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, considerando que o prazo prescricional permaneceu suspenso entre 22/10/2021 e 08/02/2024, e que o lapso temporal entre os marcos interruptivos relevantes não ultrapassou 03 (três) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

No mérito, o apelante pleiteia o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do CTB), com a aplicação do aumento de 1/6.

Sustenta que se trata de crimes da mesma espécie, consumados no mesmo contexto fático, executados mediante única ação, nos exatos termos do art. 70 do Código Penal.

O pleito não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor são autônomos, pois tutelam bens jurídicos diversos e produzem resultado em momentos distintos, sendo o primeiro consumado tão logo o agente, embriagado, der partida no automóvel, e o segundo, quando o condutor, por ação culposa, der causa a lesão corporal em outra pessoa (AgRg no REsp 1688517/MS – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 7.12.2017).

O crime de embriaguez ao volante é classificado como crime de perigo abstrato, ou seja, prescinde da ocorrência de dano efetivo para a sua configuração (STJ AgRg no AREsp no 1.241.914/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 19.06.2018), sendo que a lesão corporal culposa, por sua vez, é classificada como crime de dano e, dessa forma, exige a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico.

Este Tribunal de Justiça também adota o mesmo posicionamento, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"[...] O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, pois tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diferentes. O concurso formal de crimes também não é cabível, pois as infrações foram praticadas mediante condutas autônomas, configurando concurso material (art. 69 do CP), conforme entendimento consolidado pelo STJ. [...]"
(N.U 1003279-84.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

"[...] - O mesmo raciocínio não se aplica entre os crimes de lesão corporal culposa e de embriaguez ao volante, por se tratar de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diversos, a viabilizar a manutenção do concurso material entre as infrações, previsto no art. 69 do Código Penal. [...]"
(N.U 0002640-18.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

Portanto, correto o reconhecimento do concurso material entre os crimes pelos quais o apelante foi condenado, não havendo que se falar em concurso formal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Rodrigues de Matos
, mantendo inalterada a sentença ora questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025